Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703622-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ELSA MARIA DE MELO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de tutela cautelar de urgência, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposta por ELSA MARIA DE MELO contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores constritos em conta bancária de titularidade da autora. A autora sustenta, em suma, que foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva ajuizada pelo banco réu, motivo pelo qual faz jus à liberação dos valores constritos em suas contas bancárias, mormente por se tratar de pessoa idosa e que percebe proventos de aposentadoria. Defende que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento que reconheceu a prejudicial de mérito, em razão da urgência da medida pleiteada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 305 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observando os argumentos apresentados nas razões de recurso, vislumbro atendidos os requisitos autorizadores da medida cautelar. Com efeito, observa-se que o agravo de instrumento n. 0733075-80.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva manejada pelo banco réu (ID 65475358 dos autos de referência). Ato contínuo, a parte agravada interpôs Recurso Especial, que restou inadmitido pela Presidência deste Tribunal (ID 68448498). Desta forma, e considerando que foi deferido e confirmado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, não subsistem razões para a manutenção da constrição sobre os valores pertencentes à autora. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC determina que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para impugnar a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, quando poderá alegar a impenhorabilidade dos bens ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 2. Na hipótese, a petição do executado na origem, em que alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados o sistema Sisbajud, trata-se de verdadeira impugnação à penhora, independente do nomen iuris que lhe foi dado pelo devedor. Houve, portanto, preclusão consumativa à prática do ato. 3. O fato de o agravo de instrumento n. 0724963-59.2023.8.07.0000, interposto anteriormente contra a decisão do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação à penhora inicialmente apresentada, não ter transitado em julgado, não independe o prosseguimento do feito executivo, inclusive com o levantamento dos valores pelos credores, haja vista a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1893063, 0714742-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO NO FEITO. POSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO E DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. I - É de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios - art. 25, II, da Lei no 8.906/94, cujo início será o trânsito em julgado da sentença. II - Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão executória, o valor objeto da penhora deverá retornar ao patrimônio do devedor, razão por que merece provimento o recurso adesivo. (Acórdão 572470, 20110110198854APC, Relator(a): LECIR MANOEL DA LUZ, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2012, publicado no DJe: 19/03/2012.)” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para o fim de determinar o cancelamento das restrições impostas aos ativos financeiros de titularidade da autora, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737816-73.2018.8.07.0001. Intime-se a parte ré para manifestação, na forma do artigo 306, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator